Tribunal: TJSP
Processo: 7005130-94.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto indeferida. Ausente o requisito de ordem objetiva para a progressão ao regime aberto, pois, segundo o cálculo de penas, o resgate de 3/5 da pena, referente ao crime hediondo, mais 1/6 relativo ao crime comum – Agravo improvido.